Tribunal: TJES
Processo: 0004986-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004986-48.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006).
Segundo a denúncia, o réu, inconformado com o término do relacionamento, foi até a residência da vítima e, diante de sua recusa em reatar, a apertou contra a parede e lhe segurou o pescoço, arremessando-a sobre a cama, o que resultou em lesões constatadas por exame pericial.
Em recurso, a defesa pleiteia a absolvição, alegando inexistência de testemunhas oculares, inexistência de provas de dano psicológico e que o réu apenas se defendeu de uma agressão injusta da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, especialmente diante da alegação de legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como o exame de corpo de delito e o depoimento de testemunhas.
O laudo pericial confirma as lesões descritas pela vítima, sendo compatíveis com sua versão dos fatos, evidenciando a materialidade do delito.
O depoimento da genitora da vítima reforça a dinâmica das agressões, indicando que o réu estava sobre a vítima no momento da intervenção.
A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois não há prova inequívoca de agressão injusta e atual por parte da vítima que justificasse a reação do réu.
A existência de agressão psicológica sofrida pela vítima também se evidencia pelos depoimentos colhidos, indicando abalo emocional significativo e temor em relação ao agressor.
Diante do conjunto probatório, resta afastada a tese defensiva de ausência de provas e legítima defesa, impondo-se a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0022418-60.2020.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 25/01/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS NUNES DOS SANTOS
, em face da r. sentença (id. 12143326), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia (fls. 02/02-v, dos autos físicos), narrou que:

“
No dia 07 de junho de 2020, na Rua Xique-Xique, nº 258, Vista da Serra II, o denunciado de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo das relações domésticas ofendeu a integridade corporal de Kétlen Basílio de Aguiar, sua namorada, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 16.

Denota-se do procedimento investigativo, que o denunciado e a vítima se relacionaram por seis meses. O relacionamento do casal era conturbado, com episódios de violência doméstica, perpetrados por ele contra a companheira.

Segundo restou apurado, recentemente, o casal havia rompido o relacionamento mas o denunciado, não aceitando a decisão da vítima, no dia dos fatos, foi até a residência dela, na tentativa de convencê-la a reatar o namoro.

Consta que, diante da negativa da ex-companheira no retorno da relação, o denunciado se alterou e, passou a espremê-la contra a parede, ao tempo em que lhe apertava, fortemente o pescoço. Em dado momento, durante a agressão, o Denunciado jogou a vítima na cama, tendo ela batido a coxa, na lateral da estrutura da cama, causando-lhe a lesão descrita no Laudo Pericial de fl. 16.

Para tentar se defender, a vítima se apropriou de um pedaço de espelho e conseguiu acertar o braço do denunciado, causando-lhe um arranhão.

É de se destacar que, contudo, o acusado continuou a agredir a vítima, somente cessando seus atos quando a genitora dela chegou ao local e interviu em proteção da filha. (...).
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o acusado restou condenado quanto ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma de Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprida no regime aberto.

Em razões recursais, a defesa exclusivamente pugnou pela absolvição do recorrente.

Para tanto, sustentou que:

I - Não houve nenhuma testemunha ocular dos fatos narrados na denúncia;

II - Em verdade, o réu é quem foi agredido pela pretensa vítima, com um objeto perfurocortante (caco de espelho). Esta agressão lhe causou um corte profundo no braço, gerando uma grande cicatriz;

III - O réu não agrediu a suposta vítima em nenhum momento, sendo que ele apenas agiu repelindo as injustas agressões que recebeu, o que fez de forma bastante comedida segurando os punhos da vítima (Kételen) que o cortava com um caco de espelho. O ato praticado por Lucas, acima narrado, não deixou nenhuma marca na suposta vítima, o que comprova que o réu agiu sem nenhum excesso ao se defender;

IV - As lesões corporais apontadas no Laudo de Exame Corporal da vítima, realizado 03 dias após os alegados fatos, se tratam de duas pequenas equimoses na coxa esquerda, o que é completamente incompatível com as agressões narradas na exordial acusatória (de que foram praticadas agressões de enforcamento);

V - não há nos autos nenhuma espécie de comprovação de danos psicológicos causados à vítima pelo réu (nenhum laudo psicológico e nenhuma receita médica de remédios psiquiátricos foram juntados e/ou referenciados).

Assim, entende que “existe apenas a palavra do réu contra a palavra da suposta vítima, que vai completamente de encontro às provas constantes nos autos” e que “o réu foi condenado com base exclusivamente em um laudo de exame corporal visivelmente incompatível com as agressões narradas, e nas maliciosas palavras de uma pretensa vítima com o orgulho ferido pela traição do ex-namorado”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito absolutório não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 42500878 (fls. 04/06), pelo Laudo de Lesões Corporais nº 19224/2020 (fl. 19), que atestou a ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima, bem como do relatório final do inquérito policial.

Especificamente quanto à prova pericial, a despeito das alegações defensivas, ao ser ouvida novamente perante a autoridade policial (fls. 44/44-v), a vítima foi categórica, ao afirmar que:

“(...); Que, atendendo demanda do MP, em fls. 31 dos autos, a declarante esclarece que as lesões apresentadas no laudo juntado aos autos foram em consequência do suspeito estar apertando o pescoço dela e ter jogado sobre a cama, momento em que quando ela tentava se desvencilhar dele, acabou por bater com a coxa na lateral da cama, diz que quanto a lesão do pescoço não deixou marca, mas na hora ficou bem dolorido; que perguntado, diz que o suspeito sempre foi muito agressivo e já tinha apertado seu pescoço antes, e sempre que ele fazia isso, parava por si só, explica inclusive que não ficaram marcas em seu pescoço porque o suspeito não apertava o suficiente para lesionar, diz que ele apertava e soltava várias vezes, de maneira que não ficava marcas, mas ele a dominava e ela ficava impossibilitado de se desvencilhar; (...)”.

No tocante ao reconhecimento ou não da excludente relativa a legítima defesa, vejamos como a r. sentença tratou o tema:

“O acusado em sede de seu interrogatório em Juízo, procedido sob toda a ótica do Contraditório, através de áudio/vídeo, negou veementemente os fatos narrados na inicial. Segundo o acusado, a vítima era movida por ciúmes, e sempre partia para cima de sua pessoa, e apenas defendeu-se de suas investidas.

Por sua vez, a vítima Kétlen Basílio de Aguiar também em Juízo e sob toda a ótica do Contraditório, por intermédio de áudio/vídeo, confirmou que apesar de ter relacionado com o acusado e este ser boa pessoa, no dia dos fatos o acusado apertou seu pescoço e de posse de um espelho, cortou seu braço, causando lesões. Na ocasião, a vítima ainda relatou que o acusado tinha esse histórico de apertar seu braço, sendo o episódio narrado na inicial não ser o único.

Corroborando as declarações da vítima, sua genitora também em Juízo por áudio/vídeo e sob toda a ótica do Contraditório, confirmou que apesar de não ter presenciado o réu agredindo sua filha, quando chegou no quarto no dia dos fatos, presenciou o réu sobre a vítima e somente cessaram o entreveiro quando tirou sua filha daquela situação.

Nestes casos, o dolo do crime em tela deve ser extraído das circunstâncias fática (sic) constantes dos autos, de modo que é examinando a conduta do agente no momento da prática criminosa e os elementos fáticos que circundam a cena do crime, que o julgador poderá examinar a existência de agir doloso.

No caso em comento, diante do narrado acima, nítido que ocorreu um entreveiro entre a vítima e o acusado, que culminou em agressões. Em tratando-se de crime ocorrido sem a presença de testemunhas, deve ser levado todo o
modus operandi
.
In casu
, observo, inicialmente, a força desproporcional do réu sobre a vítima. Aliado a isso, o fato do réu ter ido na residência da vítima sem a vontade da mesma. Somado a tudo isso, ainda que o réu tente alegar defender-se das investidas da vítima, as declarações da genitora da vítima dando conta de que o réu estava sobre a vítima e sua intervenção é que cessaram as agressões, fica evidenciada a incidência do crime por parte do acusado.”.

Nessa ordem de ideias, válido pontuar que a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada, sendo que o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige “a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização”, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto.

Ou seja, quanto ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, não obstante as alegações defensivas, é possível verificar que a vítima informou que sofreu lesões no pescoço e na coxa, conforme atestado pelo laudo de lesão corporal (id. 12143323). Senão, vejamos (id. 12438262):

“(...); que namorou com o recorrente por volta de 06 (seis) meses, terminou porque o recorrente havia traído a vítima e na época dos fatos já estavam terminados, tentaram reatar. No dia da agressão havia ido à igreja e tentou terminar com ele de forma tranquila, o recorrente pegou o braço da vítima, e antes ele já havia tentado enforcar a vítima no banheiro e não aceitava o término. Continuava conversando com ele, mas depois a vítima saiu indo para a sala e ficou com seu irmão, depois foi para o quarto e falou com o recorrente de novo, sua família não sabia que ela havia sido traída porque tinha vergonha. Asseverou que antes da agressão do quarto o recorrente já havia enforcado ela, apertava seu braço e mandava sentar-se com ele. O recorrente morava em Vila Velha, dessa vez ele enforcou a vítima na rua da casa do recorrente, os vizinhos viram e a vítima saiu correndo para sua casa, a vítima contou o que havia acontecido e o pai do recorrente brigou com o recorrente. A vítima informou que o pai do recorrente orientou para que a vítima denunciasse para que o recorrente não fosse atrás da vítima mais. No início do relacionamento ele era diferente, foi passando o tempo e se tornou agressivo. A vítima bateu a perna no quarto, o recorrente era abusado e mandava a vítima bater nele, o recorrente apertava a vítima e segurava ela no colo. A vítima mandava o recorrente ir embora da sua casa e ele não ira, não aceitava. Após a briga, o recorrente falou com o irmão da vítima que a mesma estaria fazendo “show” e a chamava de doida, o irmão chamou a mãe, a vítima chorava muito e ficou até sem ar. A vítima para se defender cortou um pouco o braço do recorrente e o mesmo ficava mostrando para a mãe da vítima para que ela saísse como a errada. A vítima contou para a mãe que o recorrente havia enforcado, todo mundo da casa ajudou a vítima, e mandou o recorrente ir embora. O irmão da vítima ligou para a polícia e contou o que havia acontecido, os policiais perguntaram se queria fazer denuncia, mas acabou que a vítima não foi, ficou muito mal com a situação, não conseguia comer. A mãe da vítima orientou para que fizesse a denúncia e acabou fazendo três dias depois, pediu medida protetiva, ficou um bom tempo sem ir para a Vila Velha, que tinha medo de se encontrar com ele e após alguns meses, a irmã do recorrente acabou trabalhando com a vítima na empresa. Nunca mais encontrou o recorrente, as medidas estão em vigor ainda e acredita que são necessárias, por se sentir segura com ela. Informou que a ex do recorrente também era agredida pelo recorrente, mas não chegou a denunciar. A vítima tinha bloqueado o recorrente no celular, pediu para que ele não fosse na sua casa, mas ele foi e entrou de uma forma diferente, a família da vítima não sabia que eles haviam terminado. Tudo era de forma agressiva que o recorrente fazia com a vítima. O espelho já era quebrado na época dos fatos. A vítima pesada 55kg e no final de tudo isso chegou a pesar 46kg. Que as duas manchas na perna a vítima têm certeza de que foi o recorrente que machucou”.

Além disso, houve ainda o depoimento da genitora da vítima, Dina Charles Messias Basílio (id. 12143323) que, em resumo, afirmou que “no quarto ela viu o recorrente agarrado na vítima pegando no pescoço da vítima. No dia dos fatos a vítima estava deitada e o recorrente em cima, ela queria levantar e ele ficava segurando-a, não confirma se nesse momento o recorrente estava enforcando a vítima”.

Ou seja, ressoa evidente que estamos diante de mais um caso de violência doméstica, em que felizmente as agressões foram de menor gravidade e intensidade, deixando na vítima lesões absolutamente compatíveis com seu relato, em que afirmou ter seu pescoço apertado e que foi jogada sobre a cama, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

E não é só. Conforme tratado no judicioso parecer ministerial, “contra a vítima não houve apenas a agressão física como também a agressão psicológica, nos depoimentos prestados em sede judicial pela vítima e pela informante, foi mencionado que a vítima ficou abalada psicologicamente, que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, emagreceu em razão de não conseguir comer, que chegou a ver sobre acompanhamento psicológico, mas como não possuía condições financeiras acabou que não adquiriu o acompanhamento”.

Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas do crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, eis que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)